Tribunal: TJSP
Processo: 2060954-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PROCURAÇÃO POR MEIO DIGITAL REPUTADA INVÁLIDA – DELIBERAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO – DESNECESSIDADE – PROCURAÇÃO DA QUAL CONSTAM ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA AUTORA POR CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS PELA ICP-BRASIL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA OLVIDAR DA

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PROCURAÇÃO POR MEIO DIGITAL REPUTADA INVÁLIDA – DELIBERAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO INSTRUMENTO – DESNECESSIDADE – PROCURAÇÃO DA QUAL CONSTAM ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA AUTORA POR CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS PELA ICP-BRASIL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA OLVIDAR DA REGULARIDADE DA PROCURAÇÃO – DECISÃO AFASTADA

RECURSO PROVIDO